Tribunal: TJSP
Processo: 1015452-09.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do "quantum" indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1015452-09.2019.8.26.0506 - voto 21.216
Registro: 2020.0000964453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015452-09.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante WESLEY
LUIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015452-09.2019.8.26.0506 - voto 21.216
-- voto n.21.216 --
Apelação Cível n. 1015452-09.2019.8.26.0506
Apelante: WESLEY LUIS DA SILVA
Apelado: BANCO BRADESCARD S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito sentenciante: Loredana Henck Cano de Carvalho
DANO MORAL
Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito
Indenização
Cabimento
Danos
presumidos na espécie:
A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais, que são presumidos na espécie.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do “quantum” indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
RECURSO PROVIDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 255/260, que julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e
morais,
ajuizada
por
WESLEY
LUIS
DA
SILVA
contra
BANCO
BRADESCARD S/A, para declarar inexigível o débito no valor de R$
574,09, referente ao contrato n. 4203400132472000.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015452-09.2019.8.26.0506 - voto 21.216
Diante
da
sucumbência
majoritária,
condenou a requerida a arcar com as custas e as despesas processuais,
assim como os honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa,
os quais fixo, por equidade, em 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos
termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
O autor apela (fls.264/274) alegando que a
instituição financeira não comprovou a origem do débito que ensejou a
negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Diz não ser
justo que o seu nome seja incluído no cadastro de proteção ao crédito pelo
recorrido nem por empresas distintas negligentemente, passe pela
humilhação de ser impedido na tentativa de realizar suas compras, e
ainda assim não ser indenizado em danos morais, por dívida preexistente.
Ressalta que o pleito indenizatório se afigura
legítimo, pois inaplicável a Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça
ao presente caso, uma vez que as outras anotações não seriam
comprovadamente legítimas, ônus este que seria do apelado.
Pugna pela condenação da ré ao pagamento
de indenização por dano moral e pela inversão do ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls.46) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015452-09.2019.8.26.0506 - voto 21.216
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 201/210).
É o relatório.
I. Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por WESLEY LUIS DA SILVA contra BANCO
IBI S/A BANCO MULTIPLO, tendo o autor alegado que seu nome foi
indevidamente negativado por uma dívida que desconhece, oriunda do
contrato no 4203400132472000, no valor de R$ 574,09.
Assim, requereu a declaração de inexistência
do débito, indenização por danos morais no valor de R$ 49.900,00.
O réu apresentou contestação, o autor se
manifestou e foi proferida a sentença de procedência parcial que ensejou a
interposição do recurso, o qual não comporta provimento.
É fato que o apontamento do nome do autor
nos cadastros de restrição ao crédito foi mesmo abusivo, conforme
declarado na sentença que não foi objeto de recurso pelo réu.
E a jurisprudência é firme no sentido de que,
em regra, o mero apontamento indevido do nome do consumidor nos
cadastros de restrição de crédito é suficiente para a configuração do
prejuízo, independentemente de outras provas, uma vez que caracterizado
pela ofensa íntima, à vista da proteção constitucional conferida ao direito
à honra e à imagem.
No caso, inaplicável o teor da Súmula n.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015452-09.2019.8.26.0506 - voto 21.216
385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que os ofícios encaminhados
pelos órgãos de proteção ao crédito demonstram que quando do
apontamento indevido, discutido nos presentes autos, em 4.3.2016, não
havia outra anotação desabonadora em nome do autor.
Ora, demonstrado o ato lesivo, causador de
prejuízo ao autor, competia à instituição requerida comprovar a prévia
existência de apontamento do nome da parte autora nos órgãos de
proteção, no intuito de afastar o seu dever de indenizar. Mas como se viu
os documentos apresentados demonstram que no momento da inclusão
não havia outros apontamentos.
A ação indenizatória não se volta ao
enriquecimento sem causa do ofendido e tampouco a indenização deve ser
fixada em valor ínfimo, porque, além de não reparar a violação sofrida,
não seria suficiente à repreensão do ofensor, para que não reincida na
prática. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da indenização, agir
com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura
por arbitramento judicial.
E, no caso, consideradas as peculiaridades,
em especial a ausência da adoção de cautela suficiente a impedir a
mácula do nome do consumidor, considerando ainda os diversos
apontamentos supervenientes em nome do autor, mostra-se adequada a
fixação da verba indenizatória em R$ 6.000,00, valor que bem compensará
o dano moral provocado, e servirá de desestímulo à prática de outros atos
semelhantes pela instituição financeira, que deverá agir com maior
cautela, sob pena de causar lesões a terceiros.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015452-09.2019.8.26.0506 - voto 21.216
II. Destarte, por meu voto, dá-se provimento
ao recurso para condenar a instituição apelada ao pagamento de
indenização por danos morais em favor do apelante, no importe de
R$6.000,00, corrigido a partir do arbitramento, conforme o que dispõe a
Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e com juros legais a
partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que não demonstrada a relação contratual
entre as partes.
Considerando o provimento do recurso, deixa-
se de majorar a verba honorária advocatícia, nos moldes do artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil.

Nelson Jorge Junior
-- Relator --